Tribunal: TJDFT
Processo: 0740352-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL À LEI 8.069/1990. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E OITIVA DO MENOR. AUDIÊNCIA UNA.
1. A incidência do art. 400 do Código de Processo Penal ao procedimento especial do Estatuto da Criança e do Adolescente não suprimiu o disposto no art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente com vistas a excluir a existência da audiência de apresentação. Na realidade, consignou-se a impossibilidade de oitiva do menor, quanto ao fato ilícito, isto é, a realização de seu interrogatório, nessa audiência de apresentação. Precedentes.
2. Na audiência de apresentação pode-se verificar a viabilidade de concessão de remissão, nos termos do art. 188 do Estatuto da Criança e do Adolescente, além do decreto ou manutenção da internação.
3. Recurso provido.